Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
res Estaduais nos. 823/96, 830/97 e 1.065/08). Rompimento com o padrão remuneratório do período objeto da ação (março a junho de 1994), sem vinculação com o regime anterior. Ação proposta há mais de cinco anos da reestruturação, o que implica em reconhecimento da prescrição de possíveis diferenças remuneratórias. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.
3. Manutenção da sentença de improcedência da demanda.
4. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000952-12.2014.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL No 8.880/94.
1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar afastada.
2. Mérito. Alteração do sistema monetário. Lei Federal no 8.880/94. Observância obrigatória, pelos Estados e Municípios. Impossibilidade de compensação com outros reajustes. Entendimento já consolidado pelo STJ,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL No 8.880/94.
1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar afastada.
2. Mérito. Alteração do sistema monetário. Lei Federal no 8.880/94. Observância obrigatória, pelos Estados e Municípios. Impossibilidade de compensação com outros reajustes. Entendimento já consolidado pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.101.726/SP). Limite temporal. Novo regime jurídico remuneratório. Orientação do STF no julgamento do RE n° 561.836/RN (repercussão geral). Lei Estadual no 8.989/94, que fixou novos padrões de vencimentos dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Normas futuras foram editadas com o mesmo intento (Leis Complementares Estaduais nos. 823/96, 830/97 e 1.065/08). Rompimento com o padrão remuneratório do período objeto da ação (março a junho de 1994), sem vinculação com o regime anterior. Ação proposta há mais de cinco anos da reestruturação, o que implica em reconhecimento da prescrição de possíveis diferenças remuneratórias. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.
3. Manutenção da sentença de improcedência da demanda.
4. Recurso não provido.